Tribunal: TJBA
Processo: 8064558-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064558-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MORENA VEICULOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

AGRAVADO: ELLO VEICULOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WADIH HABIB BOMFIM, JAMILE AIANE VELOSO CRUZ, MELINA ISIS SOEIRO DE FIGUEREDO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ello veículos ltda contra acórdão proferido em agravo de instrumento que reconheceu, em parte, a prescrição quinquenal aplicável às relações de representação comercial, afastando a prescrição decenal adotada pela decisão de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto ao conhecimento parcial do agravo de instrumento e quanto à aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto na Lei nº 4.886/65.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão recorrido apreciou expressamente as teses apresentadas, fundamentando-se no entendimento consolidado do STJ quanto à aplicação do prazo prescricional quinquenal às ações fundadas em contrato de representação comercial.
5. A alegação de omissão quanto ao conhecimento do agravo e à aplicação do art. 1.015 do CPC foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão concluído que a decisão agravada se enquadra nas hipóteses de cabimento.
6. O embargante busca, na verdade, o reexame da controvérsia jurídica decidida, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento:

"1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os fundamentos que enfrentam de modo claro as teses apresentadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.022 e 1.025; Lei nº 4.886/1965, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.838.752/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no
Agravo de Instrumento nº
8064558-87.2024.8.05.0000,
de Salvador
,
em que é embargante
ELLO VEICULOS LTDA
e embargado
MORENA VEÍCULOS LTDA, NORAUTO VEÍCULOS LTDA e JUBIABÁ VEÍCULOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões a seguir expendidas.